Tribunal: TJBA
Processo: 0555975-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555975-39.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Advogado(s): JEFFERSON DO CARMO ASSIS APELADO: ANDRE MENEZES SILVA Advogado(s):EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GREGORIO CRUZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo hígida a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; e (ii) analisar a configuração de conduta manifestamente protelatória para fins de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à reforma de julgado que se afigure desfavorável à parte, mas tão somente à correção de vícios formais de integração da decisão judicial. A ausência de demonstração concreta de qualquer dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC e a nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida impõem a rejeição dos aclaratórios. A aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) exige a comprovação de dolo específico da parte em retardar o andamento do processo, não podendo ser presumida da mera interposição de recurso infundado ou da sua rejeição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese(s) de julgamento: 1. A pretensão de rediscussão do mérito da causa, por inconformismo com o resultado do julgamento, é finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, que se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A condenação à multa por embargos protelatórios não é consequência automática da rejeição do recurso, dependendo da demonstração do manifesto intuito de retardar o feito. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0555975-39.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e como Embargado ANDRE MENEZES SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07